Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-02.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600093-02.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600093-02.2024.6.16.0071,
que julgou procedente a Representação, para fins de, reconhecendo a ocorrência da propaganda
eleitoral antecipada, aplicar à Representada, a multa estabelecida no artigo 2º § 4º, da Resolução nº
23.610-TSE, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida no prazo de dez dias
contados do trânsito em julgado da presente. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97, em face de
Leidiane Cristina Tsei Ribeiro. Alega-se que, a representada tem realizado atos de propaganda
eleitoral antecipada, que extrapolam a simples divulgação de sua condição de pré-candidata às
Eleições Municipais de 2024. Entre os atos de propaganda eleitoral bem demonstrados estão a
realização recente, há algumas semanas, embora em data não precisada, de propaganda sonora
com pedido aberto de voto à população (com uso de veículo) em meio à atividade conhecida como
"palhaços da alegria". Vale observar que na rede social Facebook a representada se diz "criadora
de conteúdo digital" e não tinha aparentemente motivos profissionais para estar visitando
hospitais ou estabelecimentos de saúde agora às vésperas do período eleitoral, o que reforça a
evidência do ânimo de simples propaganda antecipada de sua candidatura em meio a essa
iniciativa que deveria ser caridosa e desinteressada. Além disso, consta que o ato de propaganda
foi gravado por pessoa que a acompanhada no mesmo veículo e divulgado na rede mundial de
computadores, tendo "viralizado" por meio de aplicativos de mensagens, como se depreende da
sequência das notícias anônima apresentadas à Promotoria Eleitoral. Como se trata de pessoa
ligada à produção de mídia para "viralizar" na internet, a representada não pode também arguir
inocência sobre a produção do vídeo por sua equipe e sua conseguinte divulgação ao público.
Assim, além de irregular naquela mesma data, o fato foi potencializado para ampliar uma vantagem
da representada em relação aos outros pré-candidatos que ainda não começaram os pedidos de
voto precisamente em razão da vedação normativa destinada a melhor equiparar as chances de
todos os concorrentes a cargos eletivos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

LEIDIANE CRISTINA TSEI RIBEIRO (RECORRENTE)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950443
27/08/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.804

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600093-02.2024.6.16.0071 – Nova
Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LEIDIANE CRISTINA TSEI RIBEIRO
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR CONFIGURADA. CANDIDATA
QUE CONDUZ O VEÍCULO, ENQUANTO TERCEIRA PESSOA AO SEU
LADO FAZ PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS NO MICROFONE, COM AS
JANELAS ABERTAS, VOLTADA PARA A RUA PÚBLICA. MULTA.
PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por LEIDIANE CRISTINA TSEI RIBEIRO
contra sentença que reconheceu a prática de propaganda eleitoral
antecipada, por meio de pedido explícito de votos, e a condenou ao
pagamento de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Avaliar se a conduta praticada pela recorrente configura propaganda
eleitoral antecipada, diante de pedido explícito de votos.

2.2. Verificar a possibilidade de parcelamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A conduta da recorrente, que conduzia seu veículo, enquanto terceira
Num. 43950443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

pessoa gritava no microfone, voltado para a rua pública, solicitando
explicitamente votos, antes do período permitido, caracteriza propaganda
eleitoral antecipada, conforme o artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.

3.2.. O pedido de parcelamento da multa deve ser dirigido ao Juízo de
primeiro grau, competente para tal análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada e aplicou multa de R$ 5.000,00 à recorrente.
Pedido de parcelamento da multa a ser analisado pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

- Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante:

- TSE, AgR-REspe nº 060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 06/11/2023.

- TSE, AgR-AI nº 9-24/SP, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE, 18/03/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEIDIANE CRISTINA TSEI
RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova
Esperança, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL diante do reconhecimento da realização de
Num. 43950443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

propaganda eleitoral antecipada, condenando-a ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, sob a alegação de que a representada, em
data não precisa, divulgou propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de votos,
consubstanciada no uso de carro de som, em meio à atividade conhecida como “palhaços
da alegria”. A representada estaria visitando hospitais e estabelecimentos de saúde, às
vésperas do período eleitoral, falando ao microfone “Se você não sabe, não sei. Vote na
Leidiane Tissei, a vereadora mais top de Nova Esperança”.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43941711), diante da
ausência da probabilidade do direito alegado, tendo em vista ausência de comprovação
da conduta. No mérito, considerando a existência de elementos identificadores de
propaganda eleitoral extemporânea, por meio do pedido explícito de votos, julgou
procedente a representação (ID 43941729), condenando a representada ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00.

Houve a oposição de embargos de declaração (ID 43941734), os quais foram
acolhidos (ID 43941735) para o fim de sanar omissão acerca da ausência de
comprovação da propaganda antecipada em hospitais e unidades de saúde, julgando
parcialmente procedente a demanda.

Em face da sentença, a representada interpôs o presente recurso eleitoral (ID
43941740), afirmando, em síntese, que: a) do vídeo acostado aos autos restou
comprovado que não estava com carro de som, mas dirigindo seu veículo enquanto
amigos, em tom jocoso, gravaram o vídeo com slogan improvisado, na qual não fala, mas
apenas aparece ao final, pedindo para que os amigos parassem com a brincadeira; b)
não utilizou carro de som, tampouco estava pedindo votos em unidades de saúde,
restando demonstrado que aparece ao final do vídeo, vestida de palhaço, sorrindo,
constrangida e por menos de um segundo; c) no vídeo aparece uma mulher, terceira
pessoa que não a recorrente, utilizando um microfone infantil, de R$ 30,00, que em nada
se compara a carro de som; d) o vídeo não foi publicado nas redes sociais, mas apenas
em um grupo de familiares e amigos, não sabendo como o denunciante anônimo teve
acesso; e e) os servidores da unidade de saúde negaram os fatos, nenhuma testemunha
corrobora a denúncia. Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a reformar a
sentença, reconhecendo-se a inexistência de propaganda eleitoral extemporânea.
Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento da multa imposta.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43944727),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a
sentença proferida pelo Juízo da 93ª ZE, diante da ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43950443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEIDIANE
CRISTINA TSEI RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral
de Nova Esperança, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL diante do reconhecimento da
realização de propaganda eleitoral antecipada, condenando-a ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

A recorrente alega que não houve pedido de votos e, consequentemente, não
ficou configurada a realização da propaganda antecipada, na medida em que no vídeo
constante dos autos aparece uma mulher, terceira pessoa que não a recorrente,
utilizando um microfone infantil, de R$ 30,00, que em nada se compara a carro de som.
Ademais, o vídeo teria sido postado em grupo fechado de familiares e amigos, bem como
que os servidores da unidade de saúde não confirmaram o pedido de votos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o ato praticado pela recorrente
se configura como propaganda eleitoral extemporânea, tendo em vista o suposto pedido
explícito de votos.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido por
meio de pedido explícito de voto por parte da recorrente, que estaria visitando hospitais e
estabelecimentos de saúde, vestida de palhaço, e se valendo de um veículo, microfone e
caixa de som.

O Juízo a quo afastou a arguição de realização de propaganda eleitoral em
estabelecimentos de saúde e hospitais, entendendo configurada a propaganda eleitoral
pela utilização de veículo assemelhado a carro de som e pela divulgação de vídeo,
contendo pedido explícito de votos, nas redes sociais da representada.

Do vídeo juntado aos autos, extrai-se o seguinte teor da fala (ID 43941709):

“Se você não sabe, não sei. Vote na Leidiane Tissei, a vereadora mais top de Nova
Esperança.”

Em análise à mídia, observa-se, ainda, que a representada conduzia o
veículo, enquanto uma terceira pessoa não identificada, falava no microfone as palavras
mencionadas acima, com expansão do sistema de som e com as janelas do veículo
aberta.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.
Num. 43950443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão.

Num. 43950443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência
de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
06/11/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, verifica-se que a conduta em análise se amolda à hipótese
proibitiva do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que do vídeo postado se extrai
que houve efetivamente o pedido explícito de votos.

Observa-se que a representada, ora recorrente, conduzia um veículo,
enquanto uma terceira pessoa falava ao microfone as palavras acima colacionadas, com
o uso de um microfone e expansão do sistema de som, com as janelas do carro abertas,
com nítido pedido explicito de votos ao articular as seguintes palavras: “(...)Vote na
Leidiane Tissei (...)”.

Ademais, a alegação de que o vídeo não teria sido divulgado em redes
sociais não parece crível, na medida em que chegou a conhecimento de terceiros, dentre
eles, aquele que fez a denúncia anônima ao Ministério Público Eleitoral de primeiro grau,
não havendo prova de que teria sido divulgado em pequeno e fechado grupo de
WhatsApp.

De qualquer sorte, somente a conduta demonstrada no vídeo, com a
recorrente, junto a terceira pessoa pedindo voto em rua pública para número
indeterminado de pessoas, configura propaganda antecipada irregular.

Deste modo, considerando os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral, tem-se que os atos do recorrente se revestem de irregularidade, vez que se
qualificam como propaganda antecipada de pré-candidato, violando os dispositivos que
tutelam a igualdade do pleito.

Portanto, deve-se manter a sentença que reconheceu a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea e a procedência da demanda, com a consequente
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Acerca do parcelamento da multa, salienta-se que deve ser requerido ao
Juízo de primeiro grau, que é o competente para o cumprimento da sentença.

DISPOSITIVO

Num. 43950443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por LEIDIANE CRISTINA TSEI RIBEIRO, a
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600093-02.2024.6.16.0071 - Nova
Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: LEIDIANE CRISTINA TSEI RIBEIRO - Advogados da RECORRENTE:
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR99247, JOSE GERONIMO BENATTI -
PR7511, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE -
PR38964 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030639700000042904060
Número do documento: 24082714030639700000042904060
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:55:41